Tribunal: STF
Processo: HC 207727
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    1. Nathália Poeta impetrou habeas corpus em favor de Fabiano Ribeiro Júnior, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente em face da ausência de fundamentação idônea para a sua manutenção.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    2. É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, Ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, Ministra Cármen Lúcia.



    De outro lado, ainda que fosse possível superar tal óbice, melhor sorte não assistiria à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Ministro Celso de Mello). 



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, o magistrado de primeiro grau justificou o decreto de prisão cautelar na gravidade concreta da conduta praticada pelo ora paciente, bem como no risco de reiteração delitiva, valendo transcrever, por relevante, o seguinte fragmento de referida decisão (Evento 2, fls. 218/219): 



    […] o periculum libertatis está consubstanciado pela necessidade de se garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do fato em apuração e da necessidade de coibir a reiteração delitiva. 



    Na hipótese, inegável a gravidade em concreto da conduta imputada aos representados, pois o delito, ao que tudo indica, teria sido cometido por três agentes, um deles adolescente, com emprego de três armas de fogo (os três estariam armados com pistolas), contra estabelecimento comercial e seus clientes. E mais, chama atenção a elevada ousadia e tranquilidade dos representados na prática do crime, pois agiram no inicio da manhã, ou seja, em horário com considerável movimento de pessoas em uma padaria, mas mesmo assim, conforme imagens da câmera de segurança, aparentavam relativa tranquilidade ao aproximarem-se do local. 



    Ainda, além de terem subtraído dinheiro do caixa da padaria e o veículo dos proprietários, também teriam ameaçados todos de morte e inclusive trancado a vítima Aurélio em um quarto, o que também poder configurar a majorante do art. 157, § 2º, V, do CP. 



    Não bastasse, apesar de primários, até mesmo pela pouca idade, observo que o representado FABIANO já possui contra si ação penal em andamento por crime de tráfico de drogas (autos n. 5000358-64.2020.8.24.0023), em razão da qual teria sido preso em flagrante em 26/12/2019, sendo beneficiado com a liberdade provisória e, posteriormente, com acordo de não persecução penal. Porém, não assimilou tal beneficio legal como alternativa à criminalidade. 



    Contudo, mesmo tendo obtido a liberdade provisória e beneficiado com medidas diversas da prisão (acordo de não persecução penal), teria voltado a delinquir, a indicar que a prisão em flagrante e a adoção de medidas mais brandas não foram suficientes para afastá-lo da prática delitiva. 



    Logo, cautelares como comparecimento em juízo, monitoramento eletrônico ou mesmo prisão domiciliar seriam totalmente ineficazes, não só pelo fato de ter descumprido medidas similares na execução penal em andamento como também pela real possibilidade de praticar novos delitos. (grifei)



    Ressalte-se, que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem declarado a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente através da gravidade concreta de sua conduta (HC 191.330 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 187.242 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 148.831 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 144.904 AgR, ministro Ricardo Lewandowski): 



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubo majorado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Modus operandi caracterizado por roubo praticado mediante invasão de domicílio, com concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo e com participação de adolescente. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (HC 200.933 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)



    De igual modo, essa Suprema Corte também reconhece a conveniência da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649 AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber – com meus grifos)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do ora paciente.



    3. Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.



    Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator